Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. COBERTURA PELO PRAZO PREVISTO EM LEI. DIAGNOSTICO DE DOENÇA GRAVE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em caso de funcionário demitido sem justa causa, o plano de saúde prosseguirá pelo prazo previsto em lei; porém, se durante o prazo de prorrogação o segurado é diagnosticado com doença grave e inicia tratamento, a operadora, mesmo diante do exercício regular do direito à rescisão unilateral do contrato, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos enquanto persistir a necessidade deles.
2. Recurso desprovido.